Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749110-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em desfavor do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória proposta pelo BRADESCO S.A. em desfavor de RN COMPRA, VENDA E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e NAIANE SANTOS NOGUEIRA VAZ. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, sob o fundamento de que “em julgamento esta Corte de Justiça fixou a tese vinculante no IRDR no 17 (autos no. 0702383-40.2020.8.07.0000) no sentido de que nas ações propostas contra consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que se trata de “hipótese de competência territorial relativa, e não absoluta, não é possível ao juízo declinar de ofício da competência, razão pela qual é imperativo o reconhecimento da competência do juízo ora suscitado em razão da prevenção.” Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0738773-98.2023.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador